Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700635-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WITERLEY AFONSO, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. APELADO: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., WITERLEY AFONSO D E S P A C H O Trata-se de dois recursos de apelações interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, movida por SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA em desfavor de WITERLEY AFONSO. Constata-se que, após as interposições dos recursos, a parte ré apresentou uma proposta de acordo (id 13002407). Vê-se também que, a empresa autora ao contrarrazoar o apelo do réu suscitou preliminar de preclusão para juntada de documentos. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a empresa SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA para manifestar sobre a proposta de acordo de id 13002407, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, MANIFESTE-SE a parte ré, caso queira, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões pela parte autora (id 13002409). Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019, 13:26:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator